Tribunal: TJDFT
Processo: 0745330-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0745330-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: RODRIGO FERREIRA GOMES AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A., PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A, WILL FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO D E S P A C H O Intimem-se para contrarrazões ao agravo interno. Brasília, 6 de novembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora